Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-47.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Fraude denominada "golpe do motoboy". Incontroversa. Preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário ou denunciação da lide rejeitadas. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo Superior

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Fraude denominada "golpe do motoboy". Incontroversa. Preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário ou denunciação da lide rejeitadas. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Teoria do risco do negócio. Dever de segurança do serviço. Falha no bloqueio das compras que foram realizadas de forma sucessiva e fora do padrão de consumo do autor. Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e Súmula no 479. Responsabilidade configurada. Quantum indenizatório mantido. Termo inicial da correção monetária conservado. Sentença mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.